Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Provas. Palavra da vítima. Reconhecimento.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do acusado, feito na delegacia e em juízo.
2 – Aquele que, no momento da subtração, permanece de atalaia, enquanto o outro despoja a vítima do seu aparelho celular que fica com a dupla, é coautor. Acompanhar a conduta criminosa e vigiar para ver se ninguém se aproxima – forma de garantir o sucesso da empreitada criminosa – é determinante para a consumação do roubo.
3 - Apelação não provida.